Tribunal: TJDFT
Processo: 0704801-39.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO IMPRÓPRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. GRAVE AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO. IMPOSSIBILIDADE. INIMPUTABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o acusado pelo crime de roubo impróprio (art. 157, § 1o, do Código Penal), à pena de 5 anos, 6 meses e 15 dias de reclusão, bem como 12 dias-multa, à razão mínima.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem: (i) em determinar se a condenação por roubo impróprio deve ser reformada por ausência de provas suficientes, desclassificação para o delito de furto ou reconhecimento da inimputabilidade do réu, com aplicação da medida de segurança; (ii) avaliar a possibilidade de exclusão da análise negativa dos antecedentes; (iii) avaliar a possibilidade de fixação da fração de aumento em 1/6 da pena mínima, para cada circunstância judicial desfavorável e (iv) avaliar a possibilidade de compensação integral, na segunda fase da dosimetria, entre a atenuante da confissão qualificada com a agravante da multirreincidência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Evidenciada a materialidade e a autoria quanto à prática do crime de roubo impróprio, consubstanciadas em oitivas e documentos colhidos nas fases inquisitiva e processual, deve ser mantida a sentença condenatória.
4. A palavra da vítima, em delito de roubo, assume especial relevância como prova suficiente para atestar o emprego de grave ameaça, conforme precedentes do STJ e STF.
5. A desclassificação para o delito de furto é impossível, pois o emprego de grave ameaça verbal foi demonstrado no conjunto probatório.
6. O Laudo de Exame Psiquiátrico não concluiu que, ao tempo do crime, o periciado era inteiramente capaz de compreender a ilicitude do fato e de se autodeterminar, o que afasta qualquer hipótese de inimputabilidade ou semi-imputabilidade. A dependência de álcool, por si só, não reduz a capacidade de entendimento quando não há prova de surto ou incapacidade concreta no momento da ação. O art. 26, parágrafo único, exige comprovação de redução efetiva da capacidade de autodeterminação no momento dos fatos, o que não ocorreu.
7. A condenação definitiva anterior ao fato em julgamento, com pena posteriormente extinta por indulto, legitima a valoração negativa dos maus antecedentes, inexistindo lapso temporal apto a afastá-la.
8. O juízo de origem adotou a fração de 1/8 sobre o intervalo entre a pena mínima e a máxima em abstrato para cada circunstância judicial negativa, critério respaldado por entendimento jurisprudencial consolidado no STJ e no TJDFT, além de previsto na Nota Técnica CIJDF no 10/2023.
9. A jurisprudência do STJ não impõe critério matemático fixo para a dosimetria da pena na primeira fase, admitindo discricionariedade do magistrado desde que o aumento seja proporcional e devidamente fundamentado.
10. Na segunda fase da dosimetria, a multirreincidência do réu autoriza a preponderância da agravante da reincidência sobre a atenuante da confissão espontânea, permitindo a compensação apenas proporcional.
IV. DISPOSITIVO
Recurso conhecido e não provido.

Teses de julgamento: “1) A dependência alcoólica não é suficiente para configurar a inimputabilidade quando o Laudo Psiquiátrico não determina a incapacidade de autodeterminação à época do fato”; 2) “A simulação de porte de arma configura grave ameaça e impede a desclassificação do roubo impróprio para furto”; 3) “Condenações antigas podem configurar maus antecedentes, independentemente do prazo depurador, conforme Tema 150 do STF”; 4) “A multirreincidência prepondera sobre a confissão parcial, autorizando compensação mitigada.”
Dispositivos relevantes citados: Arts. 26; 33, §2o, “b”; 59; 64; 68; 97; 157, §1o, todos do CP.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 593818/SC (Tema 150); STJ, AREsp 2.480.918/SE; TJDFT, Acórdão 2001537; TJDFT, acórdão 1846804; TJDFT, acórdão 2074389; TJDFT, acórdão 1728890; TJDFT, acórdão 1996559; TJDFT, acórdão 1991689 e TJDFT, acórdão 1993237.